Tribunal: TJPA
Processo: 0807684-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807684-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: K. M. D. N. B.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO PARA AUTISMO FORA DO ROL DA ANS. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio, no prazo de cinco dias, de 80 horas mensais de terapia pelo Método de Integração Global (MIG), em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, sob pena de multa diária e bloqueio de valores. A operadora alega ausência de urgência, excesso terapêutico e falta de individualização na prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar fora do rol da ANS, diante de prescrição médica individualizada e necessidade terapêutica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano, os quais estão presentes no caso, diante de prescrição médica fundamentada e da urgência do tratamento precoce em casos de TEA.

O tratamento foi prescrito por profissional habilitado, com indicação específica para o caso da menor, revelando-se essencial à evolução clínica, especialmente pelo risco de regressão das habilidades cognitivas, sociais e comportamentais.

O tempo é fator determinante em terapias voltadas ao Transtorno do Espectro Autista, sendo a intervenção precoce intensiva reconhecida como eficaz e indispensável.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que fora do rol da ANS, desde que demonstrada sua necessidade e ausência de alternativa eficaz.

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, estabelece que o rol da ANS é referência básica, com possibilidade de exceção em casos devidamente comprovados por laudo médico.

Precedentes do TJPA reforçam a obrigatoriedade de custeio de tratamentos fora do rol quando prescritos de forma individualizada e diante da indisponibilidade de alternativas terapêuticas eficazes na rede credenciada.

A alegação de impacto financeiro não se sobrepõe ao direito à saúde e à vida digna, especialmente de criança em situação de vulnerabilidade clínica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para determinar o custeio de tratamento fora do rol da ANS, desde que haja prescrição médica fundamentada e demonstração de necessidade individualizada.

O rol da ANS tem natureza exemplificativa, admitindo flexibilização quando comprovada a eficácia do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica adequada.

A negativa de custeio pelo plano de saúde, em tais hipóteses, configura prática abusiva, violando o direito do consumidor e o princípio da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13, com redação da Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 18.04.2024; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; TJPA, AgInt nº 0813727-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 16.06.2025; TJPA, AgInt nº 0811592-07.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 03.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
tendo como agravada
KATARINA MONTEIRO DAS NEVES BAHIA, representada por TATIANA MONTEIRO DAS NEVES BAHIA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por Katarina Monteiro das Neves Bahia, representada por Tatiana Monteiro das Neves Bahia, perante o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

O juízo a quo deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que a UNIMED custeasse, no prazo de cinco dias, 80 horas mensais de terapia pelo Método MIG, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, autorizando, inclusive, o bloqueio de valores para cumprimento da ordem judicial.

A Agravante sustenta, em preliminar, a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a inexistência de prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme exigência do art. 300 do CPC. Aduz que o laudo médico foi emitido mais de um mês antes da propositura da ação, o que denotaria ausência de urgência, além da inexistência de qualquer agravamento ou risco concreto ao quadro clínico da paciente.

Alega, ademais, que a prescrição médica é desarrazoada, com indicação de 80 horas mensais de terapia, o que, em seu entender, representa exagero terapêutico e prática generalizada de prescrição padronizada, sem individualização do tratamento, contrariando os princípios da economicidade e da equidade no sistema suplementar de saúde.

Foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, conforme decisão interlocutória ID 26634467.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 27259323.

O ora Agravante interpôs o Agravo Interno ID 27255220, o qual foi contrarrazoado no ID 27933881.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 28144355.

É o Relatório.

VOTO

Considerando conclusa a instrução, julgo prejudicado o Agravo interno ID

27255220 e passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

De início, verifico que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida a esta instância diz respeito à legalidade da concessão de tutela de urgência proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou à operadora de plano de saúde a obrigação de custear o tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico à menor agravada, especialmente pelo Método de Integração Global (MIG), diante do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Nessa senda, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus boni iuris.

Os elementos probatórios constantes dos autos revelam, sim, probabilidade do direito pois o tratamento é prescrito por profissional habilitado; e perigo de dano irreparável, dada a natureza regressiva das consequências do não tratamento precoce em pacientes com TEA.

Importante destacar que o tempo é um fator essencial nesse tipo de patologia, sendo reconhecido que a intervenção precoce intensiva é fator determinante no desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e comportamentais.

A jurisprudência do C. STJ, firmou-se no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico, ainda que fora do rol da ANS, quando restar evidenciada a necessidade terapêutica do procedimento.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NOS ERESP N. 1.889 .704/SP PELA TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES. REAÇÃO LEGISLATIVA COM O NOVO ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI N. 9 .656/1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.454/2022. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA COM CONDICIONANTES. ROL EXEMPLIFICATIVO. REQUISITOS DE EXCEÇÃO COMPROVADOS. COBERTURA DO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DO PACIENTE. NEOPLASIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O rol da ANS é compreendido pelo Superior Tribunal de Justiça como taxativo (EREsp n. 1 .889.704/SP, Segunda Seção), admitindo algumas exceções. 2. A Lei n . 14.454/2022 constitui reação legislativa à decisão do STJ proferida nos EREsp n. 1.889 .704/SP, ao diminuir as exigências para superação da referência básica de cobertura para os planos de saúde
. 3. Comprovado o preenchimento dos critérios para flexibilização do rol da ANS definidos na nova lei, cabe ao plano de saúde fornecer tratamento não previsto no rol da ANS.
4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(STJ - EREsp: 1925051 SP 2021/0059467-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2024)

Uma vez preenchidos os requisitos legais, é obrigatório fornecimento do tratamento por meio do plano, tendo em vista a existência de prescrição médica ID 139234939 (autos originários); que a terapia é reconhecida por profissionais habilitados; e, há demonstração de urgência e necessidade clínica individualizada.

Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça: (grifos nossos)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DE 06 ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG), PSICOPEDAGOGIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A parte agravada é criança de 06 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, vinculada ao contrato de plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nº 0088091205734510-0. Foram prescritas nove terapias (psicologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atividade física adaptada, nutrição e psicomotricidade), sendo a controvérsia centrada no Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada. A operadora suspendeu os atendimentos em 19/06/2024, alegando ausência de cobertura no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA; (ii) saber se a operadora pode recusar cobertura de tratamentos prescritos para Transtorno do Espectro Autista sob alegação de ausência no rol da ANS; (iii) saber se há obrigatoriedade de cobertura do Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada; e (iv) saber se a operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos.

III. Razões de decidir

3. Possibilidade de julgamento monocrático: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante, conforme consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Rol da ANS de caráter exemplificativo: O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o entendimento da operadora, especialmente para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA.

5. Prerrogativa médica na escolha terapêutica: A eleição da melhor terapêutica é responsabilidade do médico assistente, não da operadora do plano de saúde, devendo esta custear de forma ilimitada os tratamentos prescritos por profissionais habilitados.

6. Cobertura obrigatória específica: A psicopedagogia é de cobertura obrigatória para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme recente entendimento do STJ (REsp 2.064.964/SP, Info 802). A atividade física adaptada também deve ser coberta quando prescrita, prevalecendo a manutenção da saúde sobre interesses econômicos.

7. Obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada: Nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento, a operadora deve garantir atendimento fora da rede credenciada, conforme RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, especialmente considerando a suspensão dos atendimentos pelo Método MIG.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA. 2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. 3. A psicopedagogia, musicoterapia e atividade física adaptada são de cobertura obrigatória para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento.
4. A operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos, especialmente para o Método de Integração Global (MIG). 5. A escolha do método terapêutico é prerrogativa médica, não podendo ser obstada por interesse econômico da operadora."

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813727-89.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/06/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO FORA DO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que determinou o custeio do tratamento pelo Método de Integração Global (MIG) a menor portador de transtorno do espectro autista, indicado por médico assistente. Argumenta a agravante pela impossibilidade de cobertura, sob o fundamento de que o tratamento não consta no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível obrigar o plano de saúde a custear tratamento não listado no rol da ANS, diante de laudo médico que ateste a inexistência de alternativa terapêutica igualmente eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos EREsp nº 1.886.929/SP, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados em situações excepcionais, quando comprovada sua eficácia e ausência de alternativa adequada.
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) assegura a interpretação mais favorável ao consumidor, reforçada pelo direito constitucional à saúde e à dignidade humana (art. 196 da CF).
5. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, em casos como o presente, configura prática abusiva, violando o direito do consumidor e os precedentes da Corte e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas comporta mitigação em hipóteses excepcionais, quando comprovada a eficácia do tratamento, a inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol e a necessidade comprovada por laudo médico.

2. A negativa de custeio de tratamento prescrito por médico assistente, essencial à saúde do beneficiário e sem alternativa eficaz no rol da ANS, configura prática abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; TJPA, Apelação Cível nº 0832282-95.2022.8.14.0301.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811592-07.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025)

Dessa forma, restando evidenciada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que concedeu a tutela de urgência em favor da menor agravada.

A alegação de impacto financeiro da operadora, por mais legítima que possa parecer sob o prisma econômico, não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida digna da paciente, ainda mais considerando o laudo técnico circunstanciado que acompanha os autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/11/2025